Tribunal: TCU
Processo: 029.318/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 266/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pela Diretoria de Administração do Pessoal da Aeronáutica para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 12923/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 029.318/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessado: Thiago Dias Correa (XXX.076.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.